Tribunal: CARF
Processo: 10480.909722/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909722/2009-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.787 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente da Declaração de Compensação
eletrônica (DCOMP) no 26454.80332.300806.1.3.04-0294, que tem por origem crédito de
pagamento indevido ou a maior (PGIM) de Cofins referente ao Período de Apuração 30/04/2004,
arrecadado em 29/04/2005.
Conforme se observa no Despacho Decisório Eletrônico emitido (fl. 7), a
compensação foi parcialmente homologada, visto que parte do crédito disponível no pagamento
constava como alocada aos débitos de Cofins – faturamento (Cód 8109) e Cofins não-cumulativa
(Cód. 6912) relativas ao Período de Apuração 30/04/2004, restando um saldo insuficiente para a
extinção dos débitos de IRPJ detalhados no PER/DCOMP.
Ciente da decisão, apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife – PE, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909722/2009-76
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.787 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909722/2009-76

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
Ementa:
PAGAMENTO ESPONTÂNEO EM ATRASO. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Sobre o valor do tributo pago após o vencimento, mesmo que a denúncia seja
espontânea, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração, incide a multa de mora prevista no art. 61 da
Lei n° 9.430 96.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
CRÉDITO.
COBRANÇA DA PARCELA NÃO HOMOLOGADA.
Constatada insuficiência de crédito para fazer frente aos débitos declarados em
DCOMP, cabe a cobrança da parcela não homologada, com os acréscimos legais
cabíveis (§§ 2o e 7o do art. 74 da Lei n° 9.430/96).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte destaca que o saldo não
reconhecido na Declaração de Compensação refere-se à multa de mora cobrada indevidamente
sobre os débitos do Período de Apuração de 04/2004.
Em suas razões, ressalta que a legislação tributária punitiva deve ser interpretado
da maneira que lhe é mais favorável, nos termos do art. 112 do CTN, e que, agindo de boa-fé,
reconheceu e pagou espontaneamente, sem qualquer procedimento de cobrança, débitos
anteriormente não declarados de Cofins, não devendo sobre tais débitos, incidir a multa de mora
imposta.
Por fim, fundamentando-se em jurisprudência do STJ, defende o afastamento da
multa de mora e o cancelamento de débitos residuais eventualmente existentes.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como se extrai dos autos processuais, o contribuinte, após a publicação das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, passou a recolher contribuição não cumulativa em relação aos
contratos firmados antes de 31/10/2003 que sofreram atualização monetária dos valores.
Posteriormente, com a publicação da Lei no 11.196/06, que previu que o reajuste
de preços dos contratos em função do custo de produção não descaracterizariam a condição de
“preço predeterminado” previsto na Lei no 10.833/2003, o contribuinte refez sua apuração
novamente de acordo com o regime cumulativo, apurando créditos de pagamentos a maior.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.787 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909722/2009-76

Pois bem, apesar do alegado, quando da análise das compensações pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento – PE, constatou-se que, no caso específico deste
PER/DCOMP, o crédito não reconhecido decorreu unicamente da incidência de multa de mora
sobre os débitos declarados a maior quando da “apresentação da denúncia espontânea” e
realização de pagamentos em 29 de abril de 2005, conforme se expõe no recorte da fl. 17:

De fato, o pagamento que fundamenta o crédito em discussão foi recolhido em
29/04/2005, sem a incidência de multa de mora. Entretanto, ao ser realizada a alocação pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil, houve a imputação proporcional dos pagamentos com a
utilização de parte do saldo para quitação da multa moratória, como abaixo se extrai dos cálculos
realizados no Acórdão recorrido (fl.50):
“

8.1. Os Sistemas Informatizados da RFB não levam em conta se um DARF
desvinculado inclui multa de mora ou não. E apenas um valor (global, sempre
submetido às imputações) que ingressou nos cofres públicos e poderá ou não vir a quitar
este ou aquele débito confessado, a depender da vinculação, de ofício ou via DCTF
DCOMP.
8.2. O débito reconhecido, ao final, pelo contribuinte, é o que consta na última
DCTF retificadora e que, estando declarado, precisava ser vinculado a algum
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.787 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909722/2009-76

pagamento (e foi), sob pena de restar saldo a pagar, passível de inscrição na Dívida
Ativa da União.”
Como se percebe, o débito foi declarado e pago pelo contribuinte antes da
existência de qualquer ato fiscalizatório ou procedimento de cobrança.
Ocorre que, como já sedimentado nesse Conselho Administrativo1, a configuração
da denúncia espontânea requer a quitação concomitante do débito confessado, como bem
expresso no Ato Declaratório PGFN no 8/2011:
“[...] fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retificaa
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".

É neste ponto que entendo que a realização de diligência se faz necessária.
Apesar de constar nos autos a DCTF retificadora apresentada em 05/03/2007,
portanto, após a realização do pagamento (ocorrido em 29/04/2005), entendo que não resta claro
nos autos processuais se efetivamente os débitos extintos pelo pagamento foram confessados por
meio desta DCTF, visto que ausente um histórico das declarações realizadas pela recorrente.
Desta forma, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem:
a) Junte aos autos histórico de alterações das DCTF da recorrente, elaborando
Relatório de Diligência detalhando em qual das retificações houve a confissão dos débitos
anteriormente declarados a menor, de forma que seja possível a verificação da “concomitância”
do pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8/2011;

a.1) Os débitos estão relacionados no Despacho Decisório e, mais
especificamente, nos cálculos realizados pelo Acórdão de primeira
instância (parcialmente transcrito nesta Resolução);

1 Acórdão no 3302-008.927
Relator: Jorge Lima Abud
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE.
Incide o artigo 138 do CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há a declaração de crédito tributário ainda não
constituído, desde que acompanhado, se for o caso, do pagamento do montante de tributo devido acompanhado dos
juros de mora e antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Dispensa-se, neste caso, o pagamento das
multas punitivas, incluídas as multas de mora por ser desta natureza. Aplicação do entendimento do STJ
manifestado no REsp n° 1.149.022/SP, em sede recursos repetitivos. Aplicação, por consequência, do Artigo 62, §
2o do RICARF.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.787 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909722/2009-76

b) Seja dada ciência ao contribuinte do Relatório de Diligência e documentos
juntados aos autos, facultando-lhe manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual os autos
deverão retornar ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital